Tribunal: TJBA
Processo: 8016508-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016508-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTERCULTURA CONSULTORIA MARKETING CULT E EMPREEND LTDA

Advogado(s)
:
ALAIN AMORIM

AGRAVADO: MARCELO DE MELO PITA

Advogado(s)
:
SAMUEL CORDEIRO FAHEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS POR JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5 DA LEI 13.145/2014. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRADIÇÃO COM A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

O embargante afirma que o julgamento do Processo por Juíza Substituta de 2º grau violaria o princípio do Juiz natural. É possível a aplicação,
in casu,
do entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema 170, da sistemática das repercussões gerais, de que “...Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999...”.

A atuação do Juiz Substituto do 2o Grau é regulamentada pela lei 13.145/2014, em seu art. 5º. No caso dos autos o julgamento proferido pela Juíza Substituta de 2º grau em nada ofende o princípio do Juiz Natural, porquanto feita dentro dos limites legais. REJEITO A PRELIMINAR

Ao contrário do quanto afirmado pelo embargante, a decisão proferida se fundamentou em documentos acostados aos autos, Ids. 28004785 a 28004802, que são propostas de honorários para realização de eventos culturais feitas por outros profissionais conceituados, que serviram de parâmetro para o convencimento da magistrada.

Não existe qualquer omissão ou contradição a ser suprida no caso em comento. A intenção do Embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida nos autos do acórdão atacado, o que não é possível em sede de aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Cuidam os autos de Embargos de declaração manejados por Marcelo de Melo Pita, tendo como Embargado intercultura consultoria marketing cult e empreend LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS nos termos do voto da Relatora.